Tribunal: TJES
Processo: 5008917-12.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008917-12.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO MARQUES DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE NA FICHA DE INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DO CERTAME. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidato excluído do Processo Seletivo Simplificado para Designação Temporária no cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES, em razão de omissão de informações relevantes na Ficha de Informações Confidenciais (FIC). O Apelante sustenta ter informado a existência de processo criminal, mas sem indicar o número, alegando esquecimento, e requer a anulação do ato de exclusão, por suposta violação aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e motivação dos atos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que exclui candidato de processo seletivo simplificado para o cargo de Inspetor Penitenciário em razão da omissão de informações essenciais na Ficha de Informações Confidenciais (FIC), etapa integrante da investigação social prevista em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fase de investigação social em certames para cargos ligados à segurança pública é legítima e visa aferir a idoneidade moral, ética e social do candidato, conforme previsão expressa no edital e na jurisprudência consolidada.

A Administração Pública está vinculada às regras editalícias, sendo o edital a “lei interna” do certame. A violação de suas normas, por omissão de informações exigidas, constitui fundamento suficiente para a exclusão do candidato.

No caso concreto, o candidato reconheceu ter sido réu em processo criminal transitado em julgado, mas deixou de informar o número do processo, a vara e as circunstâncias do fato, contrariando exigência expressa do item 7.1 da FIC e do item 8.2 do Edital nº 001/2023.

A exclusão decorreu da omissão de informações essenciais, e não do conteúdo desabonador da vida pregressa, sendo legítima a atuação administrativa, pois a conduta revela quebra do dever de lealdade e de probidade exigido de servidor da área de segurança pública.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da exclusão de candidatos por omissão de informações relevantes na fase de investigação social, por caracterizar violação ao edital e à confiança necessária entre candidato e Administração (STJ, AgRg no RMS 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.04.2014; AgInt no RMS 61.881/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 21.09.2020; RMS 32.330/BA, Rel. Min. Castro Meira, DJe 01.12.2010).

Não há nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, pois a decisão administrativa indicou expressamente o motivo da exclusão — omissão de informação relevante —, observando o disposto no art. 2º, alíneas “b”, “d” e “e”, da Lei nº 4.717/65.

A alegação de desproporcionalidade não procede, pois a exclusão decorre do descumprimento de regra objetiva do edital, e não de avaliação discricionária sobre o mérito da condenação criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A omissão de informações relevantes na fase de investigação social, especialmente em certames voltados a cargos de segurança pública, constitui motivo legítimo para a exclusão do candidato, independentemente do conteúdo do fato omitido.

A Administração Pública está vinculada às regras do edital, e o descumprimento de suas exigências autoriza a eliminação do candidato, sem que se configure violação aos princípios da proporcionalidade ou da presunção de inocência.

A motivação do ato administrativo é suficiente quando expressa de forma clara o fundamento fático e jurídico da decisão, mesmo que sucintamente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 4.717/65, art. 2º, alíneas “b”, “d” e “e”; CPC, art. 98, § 3º; Edital SEJUS/ES nº 001/2023, itens 7.1 e 8.2.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RMS nº 38.868/MT, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 08.04.2014, DJe 14.04.2014; STJ, AgInt no RMS nº 61.881/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.09.2020, DJe 21.09.2020; STJ, RMS nº 32.330/BA, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 18.11.2010, DJe 01.12.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008917-12.2024.8.08.0024

APELANTE: LEONARDO MARQUES DA ROCHA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação interposto contra a sentença de ID 14922877 que, nos autos da presente “
Ação Ordinária”
ajuizada por Leonardo Marques da Rocha em desfavor do Estado do Espírito Santo, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (ID 14922878) o Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que se inscreveu no referido processo seletivo e que, apesar de preencher todos os requisitos constantes do edital, foi surpreendido com sua exclusão do certame, sob a alegação de que teria omitido dados em sua Ficha de Informações Confidenciais – FIC;

(ii)
que quando do preenchimento da FIC respondeu que já havia sido réu em processo criminal, com trânsito em julgado, entretanto, deixou de informar o número do referido processo, pois não se lembrava;

(iii)
que protocolou recurso administrativo, o qual, entretanto, foi indeferido pela Administração Pública, sob o argumento de que o recorrente deixou de informar o número do processo criminal no qual figurou como réu;

(iv)
que, após quase 10 (dez) anos de serviços prestados à SEJUS, é a primeira vez que foi excluído do processo seletivo, tratando-se de ato desproporcional e irrazoável; e

(v)
que o ato administrativo é eivado de nulidade por ausência de motivação expressa e em manifesto desvio de finalidade, contrariando o devido processo legal e o disposto no artigo 2º, alíneas “b”, “d” e “e”, da Lei Federal nº 4.717/65, uma vez que a nota de exclusão não especificou os fatos e fundamentos que levaram à decisão.

Pois bem. A questão debatida nos autos cinge-se em averiguar a legalidade (ou não) do ato administrativo que eliminou o Autor (ora Apelante) do Processo Simplificado para Designação Temporária para o Cargo de Inspetor Penitenciário da SEJUS/ES, sob o fundamento de omissão de informação relevante quando do preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais (FIC), etapa integrante da investigação social.

Inicialmente, cumpre reiterar que a fase de Investigação Social, especialmente em certames destinados ao provimento de cargos de segurança pública — como é o caso do cargo de Inspetor Penitenciário—, configura etapa plenamente legal e essencial.

Seu objetivo transcende a mera análise da inexistência de antecedentes criminais; busca-se avaliar a conduta social, ética e moral do candidato, aferindo se seu comportamento pregressos e atual coaduna-se com os deveres e as rigorosas limitações impostas ao funcionário público que atuará na área de segurança e custódia.

Ademais, a Administração Pública está estritamente vinculada às regras estabelecidas no Edital do certame, que é a lei interna do concurso.

No caso em tela, o Edital nº 001/2023 previu expressamente as diretrizes para a fase de Investigação Social e as consequências de seu descumprimento. Confira-se:

8.1. A investigação social analisa a vida pregressa do candidato na esfera policial, judicial e trabalhista, que gerará um documento para a comissão julgar seu prosseguimento ou exclusão do processo seletivo.

8.2. Os candidatos que
não preencherem corretamente a FIC, omitirem informações, inserirem informações inverídicas E/OU não seguirem as orientações constantes no referido documento, poderão ser excluídos do processo seletivo
.

8.3. O procedimento de investigação social será contínuo, podendo a qualquer tempo durante o período da contratação, caso seja evidenciado que o candidato omitiu informações e/ou inseriu na documentação apresentada dados inverídicos e/ou utilizou de algum meio fraudulento para participar do certame, ter o contrato rescindido por conveniência administrativa, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal ou por atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação em vigor.

No presente caso, analisando a Ficha de Informações Confidenciais do Apelante, verifica-se que no item 7.1, foi perguntado se “
Você já se envolveu em ocorrência policial, inquérito policial, processo criminal ou inquérito/processo criminal militar na condição de acusado ou réu?”
o candidato respondeu que
“SIM”
.

Após, a FIC assim requeria: “
Caso positivo, independente do ano, inocência ou outros, responda: Número do processo, inquérito policial ou boletim de ocorrência; datas; Delegacia/Vara Criminal; crime imputado; e circunstâncias do fato”
. Nessa seção, o candidato apenas respondeu “
processo transitado em julgado”
.

A exigência de dados completos e específicos – como o número do processo, a vara criminal e as circunstâncias do fato – era expressa no formulário e no edital, visando permitir à Administração a rápida e eficaz conferência da idoneidade do candidato.

A omissão ou a prestação de informações incompletas, especialmente quando dizem respeito a uma condenação criminal já transitada em julgado e com nome no rol dos culpados, impede a plena fiscalização pela comissão do certame.

Desta forma, a alegação do Apelante de que a exclusão seria desproporcional em razão do lapso temporal (15 anos) e por ofensa à presunção de inocência, não prospera.

A exclusão não se deu, primariamente, pela existência do fato desabonador (a condenação), mas sim pela conduta omissiva do Apelante na fase de investigação.

A conduta de omitir dados essenciais, mesmo que relativos a fatos antigos, indica quebra do dever de lealdade e probidade exigido de futuros Inspetores Penitenciários, profissão que requer grau máximo de confiança e retidão. O item 8.2 autoriza a exclusão do candidato que “omitir informações”, e o Apelante, de fato, omitiu detalhes cruciais sobre um processo que havia culminado em sua condenação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a omissão de fatos relevantes na fase de investigação social constitui motivação idônea para a exclusão do candidato, independentemente da análise do mérito do processo criminal omitido, pois demonstra a falta de lealdade e probidade compatível com o cargo público, especialmente na área de segurança. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. FASE DE INVESTIGAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. OMISSÃO EM PRESTAR INFORMAÇÕES. VIOLAÇÃO DO EDITAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. LICITUDE.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a ordem em pedido de candidato de concurso público para que fosse mantido no certame, apesar de ter deixado de informar a existência de processo criminal do passado em fase de investigação social. 2. No presente agravo regimental são reiteradas os mesmos temas da peça de recurso ordinário, os seja, que deveria prevalecer o princípio da presunção da inocência, bem como que a exclusão do concurso público - por não ter informado a existência, no passado, de um processo criminal instaurado contra si - seria excessiva e violadora da razoabilidade e proporcionalidade.
3. Não se excluiu o candidato do concurso público em razão da prática de ato desabonador, mas sim pela omissão em prestar as informações requeridas pelo Edital, tal como firmado na jurisprudência do STJ. Precedentes: AgRg no RMS 39.108/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 2.5.2013; AgRg no RMS 34.719/MS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 23.11.2011; RMS 20.465/RO, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13.12.2010; RMS 32.330/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 1º.12.2010; e AgRg no RMS 31.999/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 2.12.2010.
Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RMS: 38868 MT 2012/0171783-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 08/04/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PREVISÃO EXPRESSA EM EDITAL. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DE OMISSÃO DE INFORMAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR DESPROVIDO. 1
. Entende a jurisprudência desta Corte que a investigação social não se resume a analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado. Deve ser analisada a conduta moral e social no decorrer de sua vida, visando aferir o padrão de comportamento diante das normas exigidas ao candidato da carreira policial, em razão das peculiaridades do cargo que exigem a retidão, lisura e probidade do Agente Público. 2. No caso concreto, é importante frisar que a parte impetrante não foi eliminada do certame em virtude de conduta desabonadora, mas, sim, pelo fato de ter sido omisso nas informações relevantes quanto aos seus antecedentes criminais.
3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 61881 SP 2019/0283930-8, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL.
CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AGENTE DA POLÍCIA CIVIL. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES RELEVANTES. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. PREVISÃO NO EDITAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente participou de concurso público para provimento do cargo de Agente da Polícia Civil do Estado da Bahia. Na fase de investigação social, o candidato foi considerado "contra-indicado", por ter omitido informação acerca da existência de processo criminal em que figurava como réu.
2. A Administração Pública está vinculada às regras editalícias, cabendo-lhe zelar por sua estrita observância, razão pela qual, havendo previsão expressa no edital do certame, não há ilegalidade no ato que desclassificou o candidato por ter omitido informação relevante na fase de investigação social.

3. Deve-se salientar que a hipótese dos autos não diz respeito à eliminação de candidato por processo criminal não transitado em julgado ou já arquivado. No caso, a rejeição ocorreu em virtude de não ter sido prestada informação relevante sobre seus antecedentes criminais, o que afasta a alegativa de violação do princípio constitucional da presunção de inocência. 4. Ademais, essa omissão caracterizou a quebra do dever de lealdade entre o candidato e a Administração Pública, sendo a sanção aplicada prevista no edital e condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
5. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. (STJ - RMS: 32330 BA 2010/0109164-7, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 18/11/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2010)

Por fim, no que tange à alegação de nulidade do ato administrativo por ausência de motivação, o Apelante afirma que a nota de exclusão não especificou os fatos e fundamentos.

Contudo, a própria petição inicial e a sentença referenciam a decisão administrativa, na qual a motivação foi explicitada: a omissão de informações cruciais sobre a condenação criminal do candidato, violando o Edital, especificamente o item 8.2.

O ato administrativo de exclusão, portanto, está devidamente motivado, fundamentado no descumprimento de regra editalícia, a qual possui presunção de legalidade, não se verificando os vícios de forma ou de inexistência dos motivos alegados pelo Apelante, conforme o artigo 2º da Lei nº 4.717/65, invocado nas razões recursais.

A motivação da exclusão foi claramente a omissão de fato relevante da vida pregressa, detalhe que a própria Administração precisou apurar posteriormente ao preenchimento incompleto da FIC.

O fato de o processo criminal ter ocorrido em passado distante não afasta o dever do candidato de fornecer todas as informações de forma completa e satisfatória no momento do preenchimento da ficha.

A ausência de fornecimento dos dados essenciais que caracterizam a omissão relevante e a quebra do dever de lealdade, justificam, por si só, a exclusão do certame.

Assim, a Administração agiu em estrita conformidade com o edital e com os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, notadamente em se tratando de cargo que exige idoneidade moral para o trato com a população carcerária e a manutenção da segurança pública.

Desta forma, uma vez que a exclusão foi devidamente motivada na quebra do dever de lealdade e na omissão de informação relevante, e não se verificando qualquer vício de legalidade, impõe-se a manutenção integral da sentença de improcedência.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais em 3% (três por cento); todavia, suspendo a sua exigibilidade, uma vez que a parte sucumbente litigou sob o pálio da gratuidade da justiça (artigo 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.